Tribunal: TJES
Processo: 5000749-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KLAUS SARMENTO FARIA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000749-56.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KLAUS SARMENTO FARIA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente KLAUS SARMENTO FARIA apresentou como valor atualizado da execução a quantia de R$ 156.990,31 (ID. 8433269).

O Estado do Espírito Santo, executado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 8433273), entendendo por correto o valor de R$ 133.208,65. Intimado, o exequente concordou com o valor apresentado pelo executado (ID. 8433278), motivo pelo qual, o magistrado
a quo
proferiu decisão (ID. 8433279) homologando o cálculo e determinando a expedição de ofício para o procedimento de expedição de precatório.

O Estado manifestou ciência da referida decisão (ID. 8433443), e após a informação de que o precatório foi expedido (ID. 8433446), foi proferida Sentença (ID. 8433450), julgando extinto o feito.

Após certificado o trânsito em julgado (ID. 8433453), o Estado chamou o feito à ordem, mencionando a ocorrência de superação do valor de alçada permitido nos juizados especiais, bem como que a sentença é ineficaz quanto ao valor que ultrapassou o teto, entendendo que deve ser reconhecida uma renúncia implícita do exequente.

Em decorrência disso, o juízo de origem rejeitou a referida impugnação através da decisão de ID. 8433458, nos seguintes termos:

Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados pelo executado, os valores foram homologados e determinada a expedição de ofício de precatório.

O executado foi intimado da referida decisão e não apresentou impugnação. Posteriormente, houve a intimação da expedição do ofício de precatório, sem manifestação do ente.

Diante do narrado, verifica-se que a impugnação está preclusa, tendo em vista que a Procuradoria apenas se manifestou contrária ao valor homologado em 27/10/2023, ou seja, após o transcurso do prazo legal, com expedição de ofício para pagamento e arquivamento do feito.

No decorrer do processo foi oportunizado diversas vezes à parte se manifestar, contudo reiteradamente o ente se absteve. Assim, rejeito a impugnação.

Irresignado, o executado interpôs Recurso Inominado (ID 8433461), reiterando os fundamentos de seu chamamento do feito à ordem.

O exequente apresentou contrarrazões (ID 8433464), destacando a inviabilidade de manejo do recurso, bem como requerendo a manutenção da decisão.

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, tenho que, como sustentado pelo exequente/recorrido em contrarrazões, o Recurso Inominado
não pode ser conhecido
, vez que não preenche o requisito do cabimento.

Não há como conceber, numa espécie de construção jurídica inadequada, que o referido
decisum
tenha força de sentença, posto que estará se criando uma nova fase processual a possibilitar a interposição de novo recurso inominado, o que afronta o princípio da celeridade.

Dessa forma, o art. 41 da Lei n. 9.099/95 estipula que caberá recurso da sentença, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como

“pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
, asseverando no § 2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

No caso, o comando objurgado não extingue a execução, considerando que apenas informou que estaria preclusa qualquer via de impugnação à execução, considerando que o ente estadual apenas se manifestou nos autos após expedição de ofício para pagamento e arquivamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente, dada a ausência de cabimento do Recurso Inominado contra decisão interlocutória. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da execução.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)